Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-14.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000675-14.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLINDO SOUZA GALIZA Advogado(s): DRYELE COSTA DE QUEIROZ RAMOS, AFRODISIO MENEZES COSTA JUNIOR APELADO: JOSÉ SOUZA GALIZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na inadequação da via processual eleita. A petição inicial foi proposta inicialmente como “ação de regularização de herança”, sendo posteriormente emendada para “inventário pelo rito do arrolamento”, com o objetivo de apurar bens deixados pela genitora falecida, supostamente alienados de forma irregular pelos demais herdeiros, e partilhá-los de forma igualitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ação de inventário, proposta sob o rito do arrolamento, é via processual adequada para a apuração de suposta nulidade de alienações patrimoniais realizadas por outros herdeiros e, consequentemente, se está presente o interesse processual necessário ao prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem oportuniza ao autor a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, contudo, a nova peça permanece inadequada à via processual eleita, mantendo a causa de pedir centrada na nulidade de alienações patrimoniais anteriores, e não na abertura de inventário. A ausência de patrimônio a inventariar e a inexistência de consenso entre os herdeiros inviabilizam o prosseguimento do feito sob o rito do arrolamento, conforme exigido pelo art. 659 do CPC. A inadequação da via eleita e a persistência do vício mesmo após a emenda da inicial configuram ausência de interesse de agir, sob o aspecto da adequação, nos termos do art. 17 do CPC. A inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) não exime o autor do cumprimento das condições da ação, inclusive quanto à escolha do procedimento apropriado. Eventual discussão sobre nulidade de alienações ou violação de direitos hereditários deve ocorrer por meio de ações autônomas específicas, como ação anulatória, petição de herança ou ação indenizatória, e não no bojo de inventário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inadequação da via processual, mesmo após emenda à petição inicial, configura ausência de interesse de agir, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito. O rito de arrolamento exige consenso entre os herdeiros e existência de bens a inventariar, nos termos do art. 659 do CPC. Questões relativas à nulidade de alienações patrimoniais devem ser discutidas por meio de ações autônomas, e não no curso de inventário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501033-49.2016.8.05.0112, em que figuram como Apelante CARLINDO SOUZA GALIZA e Apelado JOSÉ SOUZA GALIZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.